Tribunal: TJDFT
Processo: 0724058-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA. DECRETO DE PRISÃO NO MESMO DIA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DA NECESSIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NÃO SE PODE DIZER QUE O PACIENTE ESTAVA FORAGIDO NA DATA DO DECRETO PRISIONAL EXARADO NO MESMO DIA DOS FATOS. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso, embora evidenciada a prova da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria por meio das informações reunidas no inquérito policial, e preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não está presente o “periculum libertatis”, para justificar a decretação da prisão preventiva.
3. As circunstâncias fáticas envolvendo os delitos imputados ao paciente – homicídio qualificado e porte ilegal de arma – por si sós, não são suficientes para demonstrar que a sua conduta foge à normalidade do tipo penal, nem para aferir que, em liberdade, ofereça alta periculosidade, mormente por ser primário, com residência fixa, ocupação lícita e condições pessoais favoráveis, evidenciando que a imposição da medida excepcional da prisão mostra-se desarrazoada e desproporcional ao caso concreto, que necessita ser melhor esclarecido ao longo da instrução processual.
4. A prisão preventiva não deve ser decretada apenas em razão da gravidade do crime e, tampouco, com base em meras suposições a respeito da possibilidade de reiteração delitiva, pois é necessário apontar elementos concretos que evidenciem esse risco. Precedentes.
5. Não se pode dizer que o paciente se encontrava foragido quando do decreto prisional. Isso porque o decreto de prisão preventiva se deu no mesmo dia dos fatos, antes da investigação se completar, e o paciente procurou advogados no mesmo dia, constituindo-lhes para sua defesa, mas antes de se apresentar às autoridades, teve contra si a prisão decretada e agora aguarda a decisão deste Colegiado para se defender da imputação.
6. Ordem concedida. Alvará de soltura ou seu recolhimento conforme a hipótese.